Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704087-34.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JARBAS PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de JARBAS PEREIRA DE LIMA. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária do veículo marca/modelo HONDA, ano/modelo 2020/2020, Chassi 9C2JC4830LR062487, Placa REH4H13, cor CINZA (ID 62100090). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 62100100), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço do devedor, todavia, o veículo não foi apreendido durante as diligências, em razão de não ter sido encontrado no local (ID 62100105). A parte autora foi intimada a dar andamento ao feito, contudo, manteve-se inerte (ID 62100107). Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir, nos termos dos art. 485, VI, do CPC, pois o veículo não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 62654975). Nesta sede recursal, o credor requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões, alega que deveria ter sido intimado pessoalmente, no prazo de 48hs, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC, mas apenas pelo domicílio eletrônico, conforme expediente anexo. Assevera que a extinção do feito por suposta inobservância de regra procedimental colide com os princípios do contraditório e ampla defesa o da economia processual (ID 62100164). Preparo recolhido (ID 62100172). Sem contrarrazões (ID 62100173). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato de o credor não ter cumprido a determinação para indicar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nestes termos: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, bem como pelo descumprimento da determinação para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ora, se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. Dessa forma, inviabilizou-se o adequado andamento do feito, pois, conforme mencionado pelo juízo a quo, a não localização do veículo somada à inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nos autos. Assim, a solução apropriada é efetivamente a extinção sem julgamento do mérito, conforme decidido. Ademais, a não localização do veículo objeto de busca e apreensão, somada à ausência de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, acarretam a perda do interesse de agir. Nesse sentido, converge a jurisprudência desta Corte de Justiça: "APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida." (07127333820218070005, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 21/10/2022). Verifica-se que o juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo e que restou configurada a ausência de interesse de agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito. Portanto, a inércia do apelante, caracterizada na situação analisada nos autos, foi suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Registra-se, por fim, que a Instituição Financeira está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. Desse modo, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil preconiza em seu art. 270 que as intimações devem ser feitas, sempre que possível, por meio eletrônico. Do mesmo modo, o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, preceitua que as comunicações realizadas nesse formato serão consideradas pessoais para todos os efeitos e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial. Assim, tendo sido a parte credora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, tornando-se válida a intimação eletrônica. Ademais, este também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A saber: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)- g.n. Colacionam-se julgados desta corte, no mesmo sentido, em caso como os dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NULIDADE NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR E/OU ADVOGADO.DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Intimação eletrônica. Advogados cadastrados. Uma vez verificada a regularidade das comunicações, quer seja citação e ou intimação via sistema, forçoso reconhecer a validade da intimação realizada por essa via, na medida em que foi dado ciência aos representantes do Banco sobre o comando judicial que determinou a sua intimação para promover a citação do réu, sob pena de extinção. 2 - Intimação exclusiva em nome de um dos advogados. Tendo sido a parte autora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, é desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, mormente considerando a ausência de prejuízo, não havendo que se falar em nulidade. 3 - Extinção do feito. Necessária prévia intimação do advogado da parte. A extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485/CPC, ou seja, por ter observado ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se exige a prévia intimação do autor ou dos seus advogados na forma do artigo 485, § 1o, do CPC. 4 - Recurso conhecido, e desprovido.” (07015448320238070008, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 25/3/2024.)- g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO SEM PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMANDO JUDICIAL PARA PARTE AUTORA EFETUAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS OU REQUERER PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento das despesas administrativas necessárias à liberação de veículo apreendido pelo DETRAN é de responsabilidade do credor fiduciário, sem prejuízo de ação regressiva para o ressarcimento das despesas que deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciante. 2. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 4. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de comprovar que adimpliu as despesas administrativas e débitos tributários necessários à liberação do veículo junto ao DETRAN ou requerer providências cabíveis. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida. 5. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 6. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07074932820228070007, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.)-g.n. No caso dos autos, não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso VI do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 932, inciso IV e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 17:27:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador